Tribunal: TCU
Processo: 042.821/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.821/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz de Oliveira (XXX.546.959-XX); Andrea Lima dos Santos (XXX.458.998-XX); Cristiano Sanches de Carvalho (XXX.475.258-XX); Flavia Fiot Honoro (XXX.787.788-XX); Juliano La Salvia Pereira (XXX.627.348-XX); Ricardo Bayerlein (XXX.499.288-XX); Silvia Regina da Silva Carvalho (XXX.583.088-XX); Tania Maria da Silva Araujo (XXX.334.502-XX); Thiago Marques Artoni (XXX.884.178-XX); Tiago Jundi Pinheiro (XXX.936.618-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.